Tribunal: TJMT
Processo: 1003119-80.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003119-80.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ROSIVETY CAVALCANTI DE MELLO - CPF: 345.912.651-53 (IMPETRANTE), GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA (IMPETRADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1003119-80.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):
ROSIVETY CAVALCANTI DE MELLO.

Impetrada(s): JUÍZA
DE DIREITO DO 5o Juizado Especial Cível de CUIABÁ/MT.

Litisconsorte:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Rosivety Cavalcanti de Mello contra ato da MMa Juíza de Direito do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos do processo no 1070015-54.2024.8.11.0001, determinando a intimação da parte recorrente para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve perda superveniente do objeto do mandado de segurança, em razão do julgamento do processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda do objeto do mandado de segurança ocorre quando o processo originário foi julgado, deixando de existir o interesse de agir do impetrante, conforme disposto no art. 932, III, e art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência pacífica entende que o julgamento definitivo da demanda principal prejudica o mandado de segurança, que pretendia discutir matéria incidental, especialmente quando se refere ao deferimento de justiça gratuita.

O julgamento do processo originário no 1070015-54.2024.8.11.0001 configura a perda superveniente do objeto do presente
mandamus
, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
:

O julgamento do processo originário acarreta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança que visa discutir justiça gratuita, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, MS no 1000100-42.2019.8.11.9005, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 21/02/2020, DJE 26/02/2020.

TJMT, MS no 1000750-16.2024.8.11.9005, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 04/11/2024, DJE 08/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por

Rosivety Cavalcanti de Mello,
contra ato da
MMa Juíza de Direito do 5o Juizado Especial Cível Especial de Cuiabá-MT
, que
indeferiu
o pedido de

justiça gratuita formulado nos autos de no
1070015-54.2024.8.11.0001,
determinando a intimação da parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

A liminar foi deferida no ID 260647666
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 261853254. O litisconsorte deixou de apresentar manifestação conforme certidão lançada no ID 266064773
.

O Ministério Público, no ID 268212251, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em consulta ao sistema PJe, constatou-se a prolação de decisão colegiada nos autos de origem (
1070015-54.2024.8.11.0001
), conforme acórdão publicado em
14/03/2025
:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COOPERATIVA. ENCERRAMENTO DE CONTA CAPITAL. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. CONDICIONAMENTO À APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. LEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de restituição imediata do saldo remanescente de conta capital em cooperativa e de indenização por danos morais. A recorrente alegou que, ao solicitar o encerramento da conta, apenas parte do valor lhe foi devolvida, enquanto a recorrida sustentou que a devolução integral depende de aprovação em Assembleia Geral, conforme o Estatuto Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a restituição do capital social integralizado pode ser condicionada à aprovação em Assembleia Geral, conforme previsão estatutária; e (ii) verificar se há fundamento para a indenização por danos morais em razão da retenção parcial do saldo da conta capital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 5.764/71, que disciplina as sociedades cooperativas, permite que o Estatuto Social regulamente as condições de retirada das quotas-partes em casos de desligamento, inclusive a exigência de aprovação em Assembleia Geral.

O Estatuto da cooperativa recorrida prevê expressamente que a devolução das quotas-partes pode ocorrer somente após a aprovação do balanço do exercício em Assembleia Geral, salvo exceções definidas pelo Conselho de Administração e desde que cumpridos os limites regulamentares.

A recorrente não demonstrou qualquer conduta ilícita da cooperativa que justificasse a condenação por danos morais.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à recorrente comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu nos autos.

Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A devolução das quotas-partes de cooperativa pode ser condicionada à aprovação do balanço do exercício pela Assembleia Geral, conforme previsão estatutária e nos termos da Lei no 5.764/71.

A retenção parcial do saldo da conta capital, quando amparada pelo Estatuto da cooperativa, não configura conduta ilícita nem enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XX; Lei no 5.764/71, art. 21, II e III; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado no 0008626-80.2018.8.16.0058, Rel. Juiz Marcel Luis Hoffmann, 2a Turma Recursal, j. 03.07.2020.

(N.U 1070015-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Desse modo, considerando que houve o julgamento do recurso inominado interposto nos autos de origem (
1070015-54.2024.8.11.0001)
, constata-se a perda do objeto deste
mandado de segurança
,
uma vez que deixou de existir o interesse de agir
.

Nesse sentido:

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PROCESSO PRIMITIVO JÁ QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE MANDAMUS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia que fosse concedida a gratuidade de justiça em razão da comprovação de hipossuficiência do reclamante, quando houve julgamento do Recurso interposto pelo reclamante
e a decisão transitou em julgado.

(N.U 1000100-42.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020). (
grifei
)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE RECEBEU O RECURSO INOMINADO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL E JULGAMENTO DO REFERIDO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Se posteriormente à impetração do Mandado de Segurança o recurso inominado foi julgado esse fato gera a perda superveniente do objeto.

Mandado de Segurança julgado extinto sem resolução do mérito
, e perda do objeto do Agravo Interno.

(N.U 1000750-16.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024). (
grifei
)

Diante do exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, III, e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025